Tribunal: TJMT
Processo: 0001478-58.2016.8.11.0080
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001478-58.2016.8.11.0080
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CELITA GOMES BURNIER - CPF: 784.853.201-15 (EMBARGANTE), FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA PEREIRA - CPF: 025.818.899-50 (ADVOGADO), ARNALDO THADEU SEGURA PEREIRA - CPF: 097.644.648-07 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (EMBARGADO), JULIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - CPF: 035.845.061-66 (ADVOGADO), IEVE PATRICIA GONCALVES FERREIRA MARTINS - CPF: 794.509.461-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (REPRESENTANTE), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO), ARNALDO THADEU SEGURA PEREIRA - CPF: 097.644.648-07 (ADVOGADO), CELITA GOMES BURNIER - CPF: 784.853.201-15 (EMBARGADO), FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA PEREIRA - CPF: 025.818.899-50 (ADVOGADO), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO), IEVE PATRICIA GONCALVES FERREIRA MARTINS - CPF: 794.509.461-91 (ADVOGADO), JULIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - CPF: 035.845.061-66 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – ACÓRDÃO QUE PROVEU O RECURSO PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PLEITO INICIAL –
PISO SALARIAL - MAGISTÉRIO PÚBLICO - LEI FEDERAL No 11.738/2008 – REAJUSTE EM RELAÇÃO ÀS DEMAIS CLASSES E NÍVEIS DA CARREIRA - NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL - ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – OMISSÃO EM RELAÇÃO ÀS LEIS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS – CONFIGURADA - EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – PREVISÃO INCLUÍDA APENAS EM 2014 – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO PISO SALARIAL EM TODO O SISTEMA REMUNERATÓRIO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI - DIFERENÇAS SALARIAIS AFASTADAS PARCIALMENTE – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1.
Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido parcialmente para sanar a omissão.

2. Conforme fixado em sede de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça, “A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2o, § 1o, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais." (STJ, REsp n. 1426210/RS,

Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 23/11/2016).

3. Em relação ao Município de Querência, só há expressa previsão legal de revisão do sistema remuneratório a partir da Lei Complementar no 73/2014, razão pela qual somente a partir daí deve haver o reajuste conforme o Piso Salarial Nacional do Magistério, com o pagamento das diferenças salariais devidas.

4. Em relação ao período de 2011 a setembro/2014, por inexistir previsão na legislação municipal, somente haveria o direito caso o vencimento recebido fosse inferior ao piso nacional do magistério, o que não é o caso dos autos, não havendo que se falar em direito aos reajustes e diferenças salariais pleiteadas.

5. Embargos parcialmente acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por
CELITA GOMES BURNIER
contra acórdão proferido no julgamento dos recursos Apelação nos autos de no 0001478-58.2016.8.11.0080 que, por unanimidade, deu provimento ao recurso do Município de Querência para julgar improcedente o pleito inicial, restando prejudicado o recurso da parte autora.

Em suas razões recursais, a embargante aduz que o acórdão incorreu em omissão e contradição, uma vez que o Município de Querência elaborou as Leis Complementares no 49/2011, 53/2012, 73/2014, 81/2015, 83/2015, bem como a Lei Complementar Estadual no 50/1998, restando demonstrando que a remuneração dos professores Municipais de Querência deriva da aplicação do Plano de Carreira ajustado pelo ente público e o Poder Legislativo.

Afirma que as Leis Complementares fixaram o vencimento básico de acordo com o piso salarial e proporcional de acordo com a habilitação e nível do professor, estando o acórdão omisso em relação a essas.

Alega que não foram devidamente analisadas as progressões funcionais da embargante, seja através da progressão de nível, seja pela progressão de classe, os quais devem ser considerados os coeficientes sobre o seu salário base, de acordo com a Lei Federal no 11.738/2008.

Sustenta que possuía classes e níveis diferentes no decorrer de ano, devendo ser aplicado o coeficiente previsto na legislação mensalmente ao valor do piso salarial nacional da categoria profissional, isso em seus respectivos anos.

Assevera que como o vencimento é menor que o piso salarial, os reflexos salariais pagos também foram inferiores, devendo haver a equiparação do piso salarial ao seu respectivo nacional, uma vez que a Lei Estadual do Mato Grosso já em 1998 com suas alterações até 2013, bem como as Leis Complementares Municipais desde 2009 já falavam de níveis e classes em relação à remuneração dos professores, devendo ser aplicada a Lei Federal no 11.738/2008.

Defende que não se pode alegar que foi feito o pagamento de vencimento superior ao piso nacional dos professores, pois é uma alegação indevida e se torna uma decisão contrária à legislação vigente.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada acerca das leis complementares municipais, devendo modificar o referido acórdão.

Decorrido
in albis
o prazo do embargado, sem manifestação, conforme certidão em id. 68605457.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por
CELITA GOMES BURNIER
contra acórdão proferido no julgamento dos recursos Apelação nos autos de no 0001478-58.2016.8.11.0080 que, por unanimidade, deu provimento ao recurso do Município de Querência para julgar improcedente o pleito inicial, restando prejudicado o recurso da parte autora.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Aliás, é evidente que a contradição que justifica a interposição dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado e não aquela que supostamente existente entre a parte dispositiva e as provas constantes nos autos.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste parcial razão à parte embargante.

Na espécie, alega o embargante a ocorrência de omissão quanto às leis complementares juntadas nos autos, que dispõem sobre a remuneração dos professores conforme Piso Nacional Salarial estabelecido pela lei no 11.738/2008, bem como em relação à progressão funcional do servidor, em razão de promoção de classe e nível.

O voto condutor do v. acórdão afastou a questão sob o seguinte fundamento:

“(...)

Dessa forma, a Lei Federal supracitada apenas garante ao professor o direito de receber o vencimento básico mínimo, além de estabelecer sua atualização anual, conforme estabelecido pelo art. 5o, que determina a atualização do piso anualmente, devendo, por conseguinte, ser observada pelas legislações

de qualquer entidade federativa, com o devido pagamento do piso salarial a partir da data de 27/04/2011, conforme decisão do STF.

A Lei Federal no. 11.738/2008, que dispõe sobre a remuneração dos Professores da Educação Básica, foi objeto da ADI no. 4167-3/DF examinada pelo Supremo Tribunal Federal, o qual a declarou constitucional. Ocorre que, no julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido nos autos, o STF modulou os seus efeitos, declarando que o pagamento do piso, com base no vencimento, passaria a valer a partir do julgamento definitivo da ação, ou seja, 27 de abril de 2011.

Com efeito, como se vê da referida lei, o piso nacional deve ser aferido conforme a jornada de horas de trabalho de cada servidor, a teor das disposições previstas em lei municipal ou estadual.

No tocante aos valores do piso, conforme valores atualizados pelo MEC, tem-se a evolução da atualização referente à jornada de 40 (quarenta) horas semanais, bem como o valor proporcional para 30 (trinta) horas semanais, conforme tabela abaixo:

Ano

Valor 40h

Valor 30h

2009

R$ 950,00

R$ 712,50

2010

R$ 1.024,02

R$ 768,02

2011

R$ 1.187,02

R$ 890,27

2012

R$ 1.451,00

R$ 1.088,25

2013

R$ 1.567,00

R$ 1.175,25

2014

R$ 1.697,00

R$ 1.272,75

2015

R$ 1.917,78

R$ 1.438,34

2016

R$ 2.135,64

R$ 1.601,73

2017

R$ 2.298,83

R$ 1.724,12

2018

R$ 2.455,35

R$ 1.841,51

2019

R$ 2.557,74

R$ 1.918,31

2020

R$ 2.886,15

R$ 2.164,61

Na espécie, a professora é servidora efetiva com carga horária de 30 (trinta) horas, conforme consta das fichas financeiras apresentadas na inicial – ids. 3508360 a 3508361 -.

Da supracitada documentação, conclui-se que o subsídio mínimo referente às 30 horas semanais, sem levar em consideração as demais vantagens pessoais, perfaz R$ 2.511,10 em 2011, R$ 2.732,07 em 2012, R$ 3.305,95 em 2013, R$ 3.004,14 em 2014 e R$ 3.677,43 em 2015.

Diante disso, em comparação com a tabela referente à atualização do Piso Nacional do Magistério, seja pela ótica de carga horária de 30 ou 40 horas semanais, observa-se que a professora recebeu vencimentos básicos em valores superiores àqueles previstos na Lei no 11.738/2008, inexistindo, portanto, direito a reajuste ou a diferença de verbas pretéritas.

Em que pese alegar a apelada que deve repercutir o aumento também sobre os níveis e classes em também na progressão da carreira, não há referida previsão na supracitada legislação, razão pela qual pode incidir essa de maneira automática na evolução salarial.

Aliado a isso, é certo que nos termos da súmula vinculante no 37 do Supremo Tribunal Federal, “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

Assim, resta evidente que não há como o Poder Judiciário majorar os vencimentos dos professores, sob pena de interferir nas prerrogativas da Administração Pública, principalmente quando a parte autora sequer demonstra em sua planilha de cálculo que há defasagem no percentual de aumentos concedidos pelo Município comparado aos reajustes concedidos pelo MEC no piso salarial.

Nesse norte, é também a tese do Superior Tribunal de Justiça, fixado em sede de julgamento de recurso repetitivo, que estabeleceu que “a Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2o, § 1o, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais." (STJ, REsp n. 1426210/RS,

Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 23/11/2016).

(...)

Partindo dessas premissas, outra conclusão não há como se extrair do piso salarial do professor, uma vez que esse representa o valor mínimo a ser pago para os profissionais do magistério, cabendo apenas sanear a irregularidade nos casos em que esse não está sendo observado pela Administração Pública, o que não é o caso dos autos.

Como o recurso de apelação da parte autora versa apenas sobre a alteração dos índices de correção monetária, com a improcedência dos pedidos iniciais, esse resta prejudicado.”

No referido caso, como menciona em sua inicial, a autora, ora embargante, “
quer na presente ação cobrar valores pendentes para o pagamento integral do Piso Nacional do Magistério aos professores da rede pública municipal de ensino, que não foram pagos corretamente pela ré, com regularização dos pagamentos de 23/05/2011 a 30/04/2015
”.

Logo, o cerne da discussão não abrangeu reenquadramento funcional em níveis e classes, mas tão somente as diferenças salariais decorrentes do pagamento mensal inferior ao piso salarial nacional da categoria profissional de magistério, bem como aos índices de correção monetária e juros moratórios incidentes sobre a condenação.

Como já restou devidamente fundamento, a Lei Federal do Piso Nacional do Magistério apenas garante ao professor o direito de receber o vencimento básico mínimo, além de estabelecer sua atualização anual, conforme estabelecido pelo art. 5o, que determina a atualização do piso anualmente, devendo, por conseguinte, ser observada pelas legislações de qualquer entidade federativa, com o devido pagamento do piso salarial a partir da data de 27/04/2011, conforme decisão do STF.

Nesse norte, é também a tese do Superior Tribunal de Justiça, fixado em sede de julgamento de recurso repetitivo, que estabeleceu que “a
Lei n.
11.738
/2008, em seu art.
2o
,
§ 1o
, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais.
" (STJ, REsp n. 1426210/RS,

Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 23/11/2016).

Entretanto, verifico que
houve, de fato, omissão em relação às leis complementares Municipais que reestruturaram a carreira do magistério do Município de Querência.

Em primeiro momento, não há qualquer menção à Lei Complementar
Estadual
no 50/1998 na inicial da parte autora, tampouco pode ser essa analisada neste caso, uma vez que ela dispõe sobre a Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, ou seja, apenas no âmbito estadual, não abrangendo a esfera do Poder Executivo Municipal.

Não bastasse isso, evidente que para o referido período discutido de 2011 a 2015, há em vigência leis municipais específicas, como trazido pela embargante.

Dito isso, tem-se que não há qualquer previsão legal quanto à observância do Piso Salarial Nacional ou mesmo menção à Lei no 11.738/2008 nas Leis Complementares no 049/2011 e 053/2012, razão pela qual somente a própria remuneração inicial deve seguir os ditames da legislação federal quando vigoravam estas leis.

Ainda que haja a menção no art. 56, da Lei o 049/2011, de que “
o
vencimento dos Profissionais da Educação Básica, fixado por esta Lei Complementar sob forma de piso salarial profissional, obedecerá às tabelas dos anexos de acordo com a sua habilitação e nível”,
evidente que esse piso salarial é regido por tabela de vencimento própria, não se tratando de referência ao piso nacional.

Todavia, o Município de Querência elaborou novas legislações que tratam da carreira do Magistério, quais sejam, as Leis Complementares no 73/2014 e 81/2015, nas quais há expressa previsão legal de revisão anual do sistema remuneratório e observância ao Piso Salarial Nacional, senão vejamos:

Lei Complementar no 73/2014

Art. 44 O sistema remuneratório dos Profissionais da Educação Básica é estabelecido através de subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória, devendo ser revisto, obrigatoriamente, a cada 12 (doze) meses e de acordo com o Piso Salarial Profissional Nacional, observada a proporcionalidade da carga horária.

Lei Complementar no 81/2015

Art. 44 O sistema remuneratório dos Profissionais da Educação Básica é estabelecido através de subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória, devendo ser revisto, obrigatoriamente, a cada 12 (doze) meses e de acordo com o Piso Salarial Profissional Nacional.

Parágrafo único. As funções de dedicação exclusiva perceberão complemento salarial para o exercício das referidas funções, conforme previsto nos parágrafos do artigo 40.

Diante disso, em que pese alegar a embargante que deve repercutir o aumento também sobre os níveis e classes em também na progressão da carreira, não há referida previsão na supracitada legislação de 2011, razão pela qual não pode incidir essa de maneira automática na evolução salarial até a elaboração da nova legislação em 2014.

Por esse motivo, como já restou fundamentado, permanece a inexistência de direito às diferenças pleiteadas até setembro/2014, uma vez que já restou fundamentado que a embargante já recebia valores superiores àqueles previstos na Lei no 11.738/2008, inexistindo, direito ao reajuste se as leis da época não concediam reajustes anuais conforme o Piso Salarial Nacional.

De outro lado, como há previsão na legislação municipal de 2014, todo o sistema remuneratório, ou seja, até mesmo as classes e níveis mais elevados da carreira serão reajustados conforme piso salarial nacional a partir da vigência da lei complementar no 73/2014.

Logo, conforme previsão do art. 76 da Lei Complementar no 73/2014, a partir da vigência em 17/09/2014, há necessidade de observância ao Piso Salarial Nacional, devendo ser acolhido parcialmente o recurso para manter parcialmente a sentença.

Ademais, o próprio Município de Querência, em contestação, admite que no Piso Salarial Profissional Nacional não foi de fato implantado por não receber o repasse da complementação do FUNDEB, tendo dificuldades com a imposição da Lei de Responsabilidade Fiscal por impossibilidade de recursos.

Quanto à alegada ausência de dotação orçamentária para cumprimento da referida obrigação, haja vista que os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal não são aptos para justificar o descumprimento dos direitos subjetivos do servidor público.

Não bastasse isso, o próprio art. 3o, da Lei no 11.738/2008 concedeu prazo suficiente e uma progressão gradativa e proporcional na integralização do valor à remuneração dos profissionais, cabendo aos entes públicos se organizarem adequadamente.

Frente ao reconhecimento parcial do direito nos presentes embargos de declaração, deve ser analisada também a questão da correção monetária, insurgência recursal trazida nas apelações e que não havia sido analisada frente à sua prejudicialidade anterior.

Assim, quanto à atualização monetária, é certo que deve ser aplicada a tese firmada pelo Tema 905 do STJ em relação aos servidores públicos,
in verbis:

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Destarte, com a rejeição dos embargos de declaração que pendiam de julgamento no Tema 810 do STF, em 03.10.2019, decisão essa publicada em 18.10.19, manteve-se o entendimento firmado no sobredito Tema 905 do STJ, que definiu os índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

Importante ressaltar também que o presente caso não se enquadra às hipóteses discutidas nas ADIs 4.357 e 4.425, uma vez que tal ajuste se aplica somente à atualização monetária para precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015.

Ante o exposto,
conheço dos embargos e os acolho parcialmente para sanar a omissão apontada
, atribuindo efeitos infringentes
,
para: a) dar parcial provimento ao recurso de apelação do Município de Querência, afastando o pagamento das diferenças salariais relativas ao piso salarial nacional entre 2011 a setembro/2014, mas mantendo o período de outubro/2014 até 2015; b) dar parcial provimento da parte autora, dou parcial fixar os fixar os índices de correção e juros de mora estabelecidos pelo tema 905 do STJ – tese 3.1.1 -.

Por derradeiro, reverto também a condenação de honorários sucumbenciais, devendo ser mantida aquela fixada incialmente em sentença - 10% sobre o valor da condenação em desfavor do ente público -, em observância ao art. 85, §11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020